Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734837-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUCAS TADEU FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizado por meio de embargos de declaração, aos quais se emprestou efeito modificativo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. REFORMA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A existência de vício no acórdão impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos no julgado. 3. A teoria da causa madura não pode ser aplicada no caso de indeferimento da petição inicial, sob pena de supressão de instância. 4. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, haja vista que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que, consequentemente, compete à Justiça Federal processar e julgar a presente demanda; b) artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, sob o fundamento de que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, anuais que reduzem o saldo antes do saque final, “assim como eventual saque total por motivo de Aposentadoria, como no caso dos autos”. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do TJMS, quanto à sua ilegitimidade passiva. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 485, inciso VI e 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado, uma vez que, no tocante à incompetência da Justiça Estadual, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/2/2019) (g.n.). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1812346, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Lado outro, com relação à ilegitimidade do Banco do Brasil, ora recorrente, não houve combate específico à conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “existem diversas normas que vinculam o réu Banco do Brasil ao programa PASEP e reforçam a sua responsabilidade pela administração das contas, tais como o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, arts. 18 e 20 do Decreto no 71.618/1972 e art. 12 do Decreto no 9.978/2019. 15. Portanto, na qualidade de depositário dos valores, possivelmente estabelecida em diversas normas e confirmada pelo próprio apelado, está configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.” (ID 17319398 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Dj-e 01/07/2020 Melhor sorte não colhe o apelo quanto a alegada violação ao artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, porquanto ao julgar os aclaratórios o colegiado emprestou-lhes efeitos modificativos e limitou-se a acolher a preliminar de legitimidade passiva suscitada, cassar a sentença “e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito” (ID 17319398 - Pág. 2). Destarte, o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020 Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029